Tribunal: TJMT
Processo: 1028635-28.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028635-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (APELANTE), SECRETÁRIO-ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), P A ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.095.111/0001-17 (APELADO), Leonardo Andrade de Lima registrado(a) civilmente como LEONARDO ANDRADE DE LIMA - CPF: 610.010.293-56 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 300 UPF. ÓBICE AO DUPLO GRAU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FORMA DE JULGAMENTO. CRÉDITO INFERIOR A 10.000 UPF. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA. LEGALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, afastou a limitação de alçada (300 UPF) para interposição de recursos administrativos fiscais, determinando o seu processamento e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O Estado recorre pleiteando a denegação da segurança, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de competência monocrática para o julgamento dos recursos com valor inferior a 10.000 UPF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a inadmissibilidade de recurso administrativo voluntário com base exclusivamente em valor de alçada mínimo (300 UPF) viola garantias constitucionais;
(ii)
saber se, uma vez admitido o recurso, o julgamento deve ocorrer obrigatoriamente por órgão colegiado ou se pode ser realizado de forma monocrática, conforme o valor do crédito (inferior a 10.000 UPF).

III. Razões de decidir

3. A restrição ao direito de recorrer na esfera administrativa, fundada unicamente na inexpressividade econômica do débito fiscal (piso de 300 UPF), configura afronta direta aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a admissão do apelo voluntário e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4. O princípio do duplo grau de jurisdição administrativa não assegura, de forma absoluta, o direito a um julgamento colegiado. A organização procedimental compete ao ente federativo, sendo legítima e constitucional a norma estadual que estabelece a competência monocrática para a apreciação de recursos cujos créditos não alcancem o patamar de 10.000 UPF, reservando ao Conselho de Contribuintes Pleno apenas as causas de maior vulto econômico (artigo 47 da Lei n.º 8.797/2008 c/c artigo 1.031, § 1°-A, do RICMS/MT).

5. A revisão da decisão por autoridade hierarquicamente distinta, ainda que de forma singular, satisfaz a exigência do reexame administrativo, harmonizando a garantia de defesa com a eficiência e a celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível conhecidos e parcialmente providos, para autorizar que o julgamento do recurso administrativo seja realizado de forma monocrática caso o valor do crédito tributário seja inferior a 10.000 (dez mil) UPF/MT.

Tese de julgamento
:
"1. É inconstitucional a vedação de recurso administrativo voluntário baseada exclusivamente em valor de alçada mínimo, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. É legítima a previsão legal estadual que atribui competência monocrática para o julgamento de recursos administrativos fiscais cujo valor do crédito tributário seja inferior a 10.000 (dez mil) UPF/MT, não havendo direito líquido e certo ao julgamento colegiado nessa hipótese."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 151, III; Lei Estadual nº 8.797/2008, art. 47, § 1º; RICMS/MT, art. 1.031, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1017722-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16/04/2024; TJ-MT, N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ºª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, no Mandado de Segurança n.º
1028635-28.2024.8.11.0041
impetrado por

P A ALIMENTOS LTDA.,
que
concedeu
parcialmente ordem para determinar às autoridades impetradas que recebam e processem os recursos voluntários interpostos pela impetrante (eprocess nº 512873812024, 512873832024, 512873852024, 512873872024 e 512873902024), afastando a limitação de alçada prevista no art. 47, §1º, da Lei nº 8.797/2008, com redação dada pela Lei nº 11.329/2021, e no art. 1031, §1º, I, do RICMS/MT, bem como determino a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários formalizados nos TADs nº 11426890, 11261770, 11366908, 11212458 e 10274352, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, até o julgamento definitivo dos recursos na esfera administrativa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que a legislação estadual não autoriza a interposição de recurso voluntario quando o crédito impugnado possui valor inferior a 300 UPF.

Sustenta que, ainda que a inadmissibilidade do recurso voluntário com base no valor de alçada (300 UPF) seja controversa, o pedido da impetrante para que o julgamento ocorra obrigatoriamente pelo órgão colegiado (Conselho de Contribuintes Pleno) não possui amparo legal para créditos inferiores a 10.000 UPF/MT

Argumenta que a legislação estadual (Lei nº 8.797/2008 e RICMS) estabelece competência monocrática para julgamento de recursos com valores intermediários, não havendo direito líquido e certo ao julgamento colegiado nessas hipóteses.

Ao final pugna pela reforma da sentença para denegar a segurança ou, subsidiariamente, para que seja observada a competência monocrática prevista em lei.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica
P A ALIMENTOS LTDA
teve lançado em seu desfavor
créditos de ICMS e multa por meio dos TAD(s) nº(s) 11426890, 11261770, 11366908, 11212458 e 10274352.

Narra que apresentou os pedidos de revisão de lançamento, os quais foram indeferidos em decisão de primeiro grau administrativo (processos nº 512873812024, 512873832024, 512873852024, 512873872024 e 512873902024).

Sustenta que protocolou tempestivamente Recursos Voluntários Administrativos, no entanto os pleitos foram inadmitidos, sob o fundamento de que os lançamentos impugnados possuem valor originário inferior a 300 UPF, o que impediria a análise e julgamento em segundo grau extrajudicial, conforme prevê o art. 1.031, § 1º, inciso I, do RICMS/MT, em vigor à época.

Sob o argumento de que as decisões administrativas violam os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal, o contribuinte impetrou com o presente mandado de segurança.

O Juízo
a quo
ao fundamento de que a norma do art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/MT viola o art. 5º, LV da Constituição Federal, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora recepcione aprecie o Recurso Voluntário em questão, bem como para suspender a exigibilidade com fulcro no artigo 151, III, do CTN.

Os autos foram encaminhados para o Juízo
ad quem
para o fim de apreciação do recurso de apelação e remessa necessária.

A controvérsia central cinge-se a três pontos: (i) a legalidade da inadmissão de recurso administrativo voluntário com base exclusivamente no valor de alçada (inferior a 300 UPF/MT); (ii) a forma de julgamento desse recurso (monocrática ou colegiada) caso superada a barreira da admissibilidade; (iii) a suspensão da exigibilidade do crédito enquanto o recurso estiver pendente de julgamento.

Passo a apreciação das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

No caso em tela, a ação mandamental tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que inadmitiu os recursos voluntários interpostos em processos administrativos perante a SEFAZ/MT, sob o fundamento de que o crédito tributário impugnado é inferior ao valor mínimo estabelecido pelo Regulamento de ICMS (300 UPF/MT).

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 1.031, § 1º, inciso I, do RICMS/MT veda a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a 300 UPF/MT,
in verbis
:

“
Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

[...]

§ 1º -
Não cabe recurso voluntário
:

I –
contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento
; [...]”.

No entanto, apesar constar no regulamento de ICMS o impedimento para interposição de recurso na esfera extrajudicial que não atinja o valor de alçada, dispositivo esse, inclusive que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais previstos na constituição federal.

Isso porque o artigo 5º, inciso LV, da Lei Maior assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a apresentação de recurso, como cito:

“Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Além de violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a norma estadual infringe o princípio da isonomia, uma vez que assegura apenas a alguns contribuintes o direito de interpor Recurso Voluntário, negando esse direito àqueles que pretendem impugnar lançamentos de valores inferiores ao valor de alçada.

Portanto, tendo em vista que, no presente caso, o único fundamento apresentado pela autoridade impetrada na esfera administrativa para inadmitir o recurso interposto pelo impetrante é que o lançamento impugnado não alcançou o valor de alçada, não restam dúvidas de que o direito líquido e certo do impetrante foi violado.

Nesse sentido é o entendimento consolidado desta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO – NÃO RECEPÇÃO – DÉBITO INFERIOR A 300 UPF – ILEGALIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A não recepção de recurso voluntário administrativo, apenas por não atingir o valor de alçada, fere o princípio do contraditório e ampla defesa
. 2. Sentença ratificada”. (N.U 1017722-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1º, I, DO RICMS –

NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º , I, DO RICMS –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL
[...] – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...]”.
(TJMT - N.U 0003144-27.2010.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Com efeito, o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa deve ser assegurado, sob pena de violação da norma constitucional.

Todavia, insta consignar que, embora seja assegurado o duplo grau de jurisdição na via extrajudicial, a Lei Maior não impõe um modelo rígido de organização administrativa, tampouco estabelece que a apreciação em segundo grau deva ser, invariavelmente, colegiada.

A competência para legislar sobre procedimentos em matéria processual administrativa insere-se na autonomia do ente federativo, desde que respeitados os princípios do devido processo legal.

No Estado de Mato Grosso, sabe-se que o artigo 47 da Lei n.º 8.797/2008 e o artigo 1.031, § 1°-A, do RICMS preveem que somente será levado ao colegiado (Conselho de Contribuintes) o recurso voluntário cujo crédito tributário impugnado possua valor original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. Transcrevo os dispositivos pertinentes:

“Art. 47

da Lei n.º 8797/2008.
O
Conselho de Contribuintes Pleno
funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais,
para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT
.
(Nova redação dada pela Lei
11.329/2021
)”.

“
Art
. 1.031 do RICMS. [...]

§ 1°-A
O recurso voluntário contra decisão pela qual tenha sido mantida exigência tributária em valor superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento, será julgado pelo Conselho de Contribuintes, nos termos dos artigos 970 a 993 deste regulamento
”.

Destarte, se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece critérios de alçada para a competência do órgão julgador — definindo que somente no caso do valor original do crédito ser igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF a sua análise será realizada pelo colegiado —a apreciação dos recursos objetos da presente ação
pode ser realizada de forma monocrática
se o valor do crédito não alcançar o referido patamar, sem que isso implique em violação ao contraditório ou ao duplo grau de jurisdição.

O duplo grau se satisfaz com a revisão da decisão por autoridade distinta daquela que proferiu a decisão de primeira instância, não havendo obrigatoriedade constitucional de que essa revisão seja feita por órgão paritário ou colegiado em todas as faixas de valor. A definição dessa competência é matéria de organização administrativa tributária, de competência do Estado.

Por fim, quanto aos efeitos do recebimento do recurso, sabe-se que, de acordo com o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante recebimento de recurso administrativo. Vejamos o disposto no CTN:

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV -
a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

Deste modo, a sentença deve ser mantida quanto à ordem para que a autoridade coatora recepcione (se tempestivos) os recursos voluntários interpostos em face das decisões de primeira instância administrativa (e-process nº 51287381/2024, 51287383/2024, 51287385/2024, 51287387/2024 e 51287390/2024), com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Contudo, merece reforma apenas para
autorizar que a análise dos referidos recursos seja feita de forma monocrática
, respeitando o rito previsto na legislação estadual para créditos inferiores a 10.000 UPF/MT.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em retificar parcialmente a sentença objurgada.

DO DISPOSTO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para o fim de reformar parcialmente a sentença apenas para reconhecer que, embora seja assegurado o direito ao recurso voluntário independentemente do valor de alçada mínima (300 UPF), o julgamento administrativo poderá ser realizado de forma monocrática caso o valor do crédito tributário seja inferior a 10.000 (dez mil) UPF/MT, nos exatos termos do artigo 47 da Lei n.º 8.797/2008 c/c artigo 1.031, § 1°-A, do RICMS/MT, mantendo-se incólumes os demais termos do
decisum
, especialmente quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026